Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-07.2022.8.11.0036
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000014-07.2022.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VIRGINIA ETSUKO NAKA JOUTI - CPF: 934.291.341-53 (APELANTE), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), Fulano de tal (APELADO), ESPOLIO DE JOÃO JOSÉ DE MORAES CAJANGO (APELADO), JOSCELINO JOSE DA SILVA - CPF: 208.289.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO KAZUHIKO MOTOMURA - CPF: 058.680.458-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MORIO JOUTI (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO DE QUEIROZ SOARES - CPF: 303.906.211-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO FERNANDO DA SILVA BASTOS - CPF: 062.372.928-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANTONIO FILHO - CPF: 396.310.521-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS GARCIA - CPF: 317.852.551-34 (TERCEIRO INTERESSADO), Espólio de Saturnino de Deus Gonçalves (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), SATURNINO DE DEUS GONCALVES - CPF: 106.896.721-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MORIO JOUTI registrado(a) civilmente como MORIO JOUTI - CPF: 003.751.011-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMÓVEL RURAL –

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A usucapião extraordinária exige a comprovação de posse mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimo de dono, conforme prevê o art. 1.238 do Código Civil.

A ausência de prova material não impede a instrução do feito, cabendo ao Judiciário adotar as diligências necessárias para a apuração dos requisitos legais.

O caso dos autos traz em seu bojo matéria não só de direito, mas, também, fática, de modo que o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa, devendo o recurso ser provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação com a produção das provas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por VIRGINIA ETSUKO NAKA JOUTI visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Guiratinga que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário nº 1000014-07.2022.8.11.0036, movida em desfavor do ESPÓLIO DE JOÃO JOSÉ DE MORAES CAJANGO, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Por força da sucumbência, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 263017851)

Em suas razões de recurso, de Id. 263017854, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento ao seu direito de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal.

Aduz que o juízo de origem desconsiderou documentos relevantes, como declarações dos vizinhos reconhecendo a posse, bem como a certidão expedida pelo INTERMAT atestando a viabilidade da usucapião.

Argumenta que todos os confinantes foram citados e não impugnaram o pedido, e as Fazendas Públicas manifestaram desinteresse na causa.

Ao final, requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à primeira instância para a realização de prova testemunhal ou, alternativamente, a reforma da sentença, julgando-se procedente a usucapião.

Contrarrazões de Id. 263017868, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A demanda versa sobre a pretensão autoral de usucapir o imóvel rural denominado Fazenda Lageado, com área de 570,2811ha, localizada na zona rural da cidade e Comarca de Guiratinga-MT, o qual a mesma possui de forma mansa e pacífica desde 11/11/1987. O imóvel pertence ao espólio de João José de Moraes Cajango.

A apelante suscita preliminar de cerceamento do seu direito de defesa, sob o fundamento de que não fora oportunizada a realização de prova testemunhal, ocorrendo o julgamento antecipado da lide, no qual foi proferida sentença de improcedência.

Pois bem.

Ab initio
, a parte recorrente assevera que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, pois não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal.

De início, adianto que merece acolhida a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que não foi oportunizada a produção de provas devidamente requeridas pelas partes nos autos.

Vê-se que o caso dos autos traz em seu bojo matéria não só de direito, mas, também, fática, cujos contornos envolve a prescrição aquisitiva da área de 570,2811ha, esclarecimentos que demandam instrução probatória, de sorte que a sua não oportunização, com o julgamento antecipado da lide, cerceou a defesa ao direito da parte autora.

Sabe-se que as partes têm direito à produção de provas necessárias e tempestivamente requeridas para o justo julgamento da ação de usucapião, cuja controvérsia a ser resolvida pelo exame de matéria de fato na qual será perquirido o preenchimento dos requisitos indispensáveis à aquisição prescritiva, notadamente a natureza e o tempo da posse exercida pela parte autora.

Logo, o julgamento antecipado da ação cerceou o direito da apelante impondo, portanto, que a sentença seja cassada.

Neste sentido são os precedentes desta c. Câmara e deste e. sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
– JULGAMENTO IMPROCEDENTE – VINDICA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS AO JUDICIÁRIO – AUTORA APELANTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –
CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA
– RECURSO PROVIDO. A usucapião extraordinária exige a comprovação de posse mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimo de dono, conforme prevê o art. 1.238 do Código Civil. A ausência de matrícula do imóvel não impede a instrução do feito, cabendo ao Judiciário adotar as diligências necessárias para a apuração dos requisitos legais.
Na hipótese, a extinção do processo sem a viabilização de provas essenciais, notadamente para parte beneficiária da justiça gratuita, configurou cerceamento de defesa, violando o devido processo legal e o contraditório. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação com a produção das provas requeridas pela parte autora.”
(N.U 1000051-97.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025)

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
– RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
O caso dos autos traz em seu bojo matéria não só de direito, mas, também, fática, de modo que o julgamento antecipado da lide configura o cerceamento de defesa.”

(N.U 0002553-70.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

“
AÇÃO DE USUCAPIÃO
– JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO –
DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – MATÉRIA COGNOSCÍVEL “EX OFFICIO” – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de provas do direito alegado pela parte, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incs. LIV e LV, da CF.
“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017). O valor da causa é matéria cognoscível "ex officio", não havendo se falar em nulidade.”
(N.U 1000613-46.2020.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - MATÉRIA DE FATO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.
Existindo matéria de fato a ser provada por oitiva de testemunha, o JULGAMENTO ANTECIPADO da lide configura CERCEAMENTO de DEFESA.
”
(N.U 0004011-49.2012.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para a regular instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025